Tribunal: TJMT
Processo: 1016555-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016555-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), SILENE SOARES BOTELHO - CPF: 777.083.771-53 (AGRAVANTE), JOSÉ CARDOSO DE BRITO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INFORMAÇÕES PRESTADAS – CONTRADIÇÕES NÃO ESCLARECIDAS – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos da doutrina,
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
Ademais
,
a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

2- Aferindo destoadas as informações prestadas ao juízo acerca da situação financeira da pleiteante, bem como sobre sua profissão e seus lucros, devem os benefícios da assistência judiciária gratuita serem indeferidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020